Tribunal: TJDFT
Processo: 0748377-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE RENDIMENTOS MENSAIS. COMPATIBILIDADE COM TUTELA PROVISÓRIA. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto contra decisão que indeferiu liminar requerida em Ação de Conhecimento com pedido de repactuação de dívidas, ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). O autor buscava a limitação dos descontos mensais incidentes sobre seus rendimentos ao valor fixo de R$ 3.250,00, além da suspensão dos atos executórios e extrajudiciais. A decisão agravada entendeu pela incompatibilidade entre o rito de repactuação de dívidas e a tutela provisória de urgência, e afastou a existência de prova inequívoca quanto à ilegalidade dos descontos efetuados, negando, assim, o pedido liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento especial de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021 é compatível com a concessão de tutela provisória de urgência; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a limitação imediata dos descontos incidentes sobre os rendimentos do agravante, a fim de resguardar sua dignidade e o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória de urgência é compatível com o procedimento de repactuação de dívidas do superendividamento, pois visa garantir condições mínimas de subsistência do consumidor até a audiência de conciliação e eventual elaboração do plano de pagamento previsto no art. 104-A do CDC, sem inviabilizar o contraditório.
4. A medida liminar em casos de superendividamento atua como instrumento de proteção à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, princípios basilares do sistema de defesa do consumidor e da ordem constitucional.
5. Os autos demonstram, em sede de cognição sumária, que a totalidade da remuneração do agravante estava sendo retida pelo agravado, fato que inviabiliza sua subsistência e a de sua família, caracterizando risco de dano grave e de difícil reparação.
6. A retenção integral de salário viola o princípio do mínimo existencial, não podendo a satisfação do crédito suprimir recursos indispensáveis à sobrevivência do devedor e de sua família.
7. A limitação dos descontos em percentual razoável, como 30% da remuneração líquida, preserva simultaneamente o direito do credor e o equilíbrio contratual, sem configurar remissão da dívida ou interferência no mérito da obrigação.
8. A liberdade contratual não é absoluta e deve ser compatibilizada com a função social do contrato e com os deveres de boa-fé objetiva, sendo legítima a intervenção judicial para impedir execução desproporcional e socialmente lesiva.
9. A tutela concedida tem caráter precário e reversível, destinando-se apenas a resguardar direitos fundamentais até a apreciação exauriente do mérito da ação de superendividamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O procedimento especial de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021 é compatível com a concessão de tutela provisória de urgência, sempre que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
2. A retenção integral da remuneração do consumidor, sem resguardo ao mínimo existencial, justifica a limitação judicial de descontos, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.
3. A tutela provisória que limita descontos em percentual razoável não implica remissão de dívida, mas medida cautelar proporcional destinada a preservar a subsistência do devedor até o exame final da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 4o, I, 54-A, § 1o, e 104-A; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1797160, 0720012-22.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, 2a Turma Cível, j. 13.12.2023, DJe 20.02.2024; TJDFT, Acórdão 2005731, 0706975-56.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont (Rel. designado), 2a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 30.06.2025.